Tribunal: STF
Processo: ARE 1009292
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. AMPLA DEFESA.



    1. A discussão sobre a nulidade de auto de infração ambiental cinge-se ao âmbito infraconstitucional.



    2. Debate sob a ótica infraconstitucional acerca de violação ao princípio da ampla defesa não ostenta repercussão geral. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.